Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-49.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000085-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO - CPF: 695.585.151-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2.
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO DE CAMPOS CURADO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1006351-77.2023.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DAYCOVAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse ordenada a suspensão dos descontos efetuados em razão do contrato questionado na lide, pois, segundo a magistrada, “
somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor
”
(cf. Id. nº 196921699).

O agravante
afirma que vem “
sofrendo
(...)

descontos no seu contracheque a título de ‘cartão consignado’ que jamais contratou
”, alegando que, “
em maio de 2018, procurou o Banco/réu solicitando um empréstimo consignado
”, e que, “
passados alguns dias, foi surpreendido ao receber em sua residência um cartão de crédito enviado pelo réu, denominado ‘cartão de crédito consignado’,
(e),
ao contatar o réu, foi informado que a instituição financeira enviava para todos os clientes que possuíam margem de crédito um cartão de crédito consignado, ante tal resposta, o autor informou o seu desinteresse em permanecer com o cartão e solicitou o cancelamento, o que supostamente teria sido acatado pelo réu
”, porém, “
em novembro de 2023, ao analisar de forma detalhada sua folha de pagamento, o autor percebeu que os descontos referentes ao empréstimo consignado contratado em maio de 2018, não haviam cessado em maio de 2020, perdurando até a presente data
”, pelo que pede
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar que os descontos cessem até o julgamento do mérito da lide, e, desde já, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 196921694).

A decisão vinculada ao Id. nº 197574662 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 198321650).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EBASTIAO DE CAMPOS CURADO contra a decisão

proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1006351-77.2023.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DAYCOVAL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse ordenada a suspensão dos descontos efetuados em razão do contrato questionado na lide, pois, segundo a magistrada, “
somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor
”
.

Verifica-se que a pretensão do autor/agravante de suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento parte da premissa de que na jamais celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o referido Banco, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em sua folha de pagamento qualquer valor a esse título.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em dezembro de 2023, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em maio de 2018, ou seja, o tal empréstimo “
fake
” fora contraído há mais de um ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Isto posto, nego
provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante, observado o §3 do Art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024